Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG, SUSEP, PREVIC E FINTECHS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É dever da parte credora realizar as diligências necessárias para encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar sua plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo.
2. No caso concreto, o exequente solicita que sejam expedidos ofícios a diversos órgãos, de forma indiscriminada, sem justificar com clareza o que pretende obter em cada um deles, tampouco demonstrar que há indícios de que os executados possuem bens ou valores custodiados pelas instituições indicadas.
3. O SisbaJud atualizou o sistema BacenJud incluindo as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), permitindo a consulta de ativos financeiros sem a necessidade de expedição de ofícios.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.